Tribunal: TJPA
Processo: 0812367-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812367-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIADE DO PACIENTE. CONTUMÁCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se dos autos que, no dia 29/09/2020, o paciente fora preso em flagrante delito em Barcarena/PA, acusado da prática do crime inserto no art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, pois, conforme se observa da denúncia (fls. 17-19 ID nº 4171869), em via pública, ameaçou de morte sua ex-companheira Francilene e sua irmã Francidalva Pantoja Caldas, com as seguintes textuais:
“Qual das duas vai morrer agora ? Escolhe aí, se eu não matar vocês agora, os caras vão me matar porque isso foi uma ordem para matar mesmo, agora eu sou o chefe e se eu não matar, o chefe superior vai me matar. Sou homicida, sangue frio, mato mesmo e depois que eu matar vocês, vou atrás do pai das tuas filhas e depois vou matar teu irmão”
. Ao perceber a movimentação estranha, um senhor não identificado que estava em uma barbearia próximo ao local, deslocou-se até onde estava a vítima, fazendo com que o paciente fosse embora. Acionados policiais militares, encontraram o paciente e, ao se proceder busca pessoal, fora encontrada, em sua mochila, documentos e um estilete.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de indeferimento de revogação da prisão preventiva (fls. 20-21 ID nº 4171870),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a periculosidade do paciente, revelada pela forma como abordou a vítima e por responder a outro processo criminal por estupro contra outra vítima (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), de tal forma a denotar risco concreto de concessão de liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pondo em xeque a integridade física e psíquica da vítima.

- Assinalo que, em momento algum, a autoridade coatora utilizou o descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima nos autos do processo nº 0003942-54.2020.814.0008 para subsidiar a decretação da prisão preventiva, medidas essas que o paciente, pontuo, sequer tinha sido intimado quando do atual evento delituoso, conforme as informações prestadas pelo próprio juízo singular, mas que é incapaz de infirmar o decreto combatido.

- De fato, a
jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que a gravidade concreta da ação criminosa pode, sim, justificar a imposição da custódia preventiva. Isso porque a gravidade efetivamente demonstrada pela conduta do agente evidencia a sua maior periculosidade, gerando, por conseguinte, acentuado risco à ordem pública. Ademais, o fato de o paciente responder a outro processo criminal é situação que indica sua contumácia delitiva, colocando também em sério perigo o meio social.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena nos autos do processo nº 0006003-82.2020.8.14.0008.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente no Centro de Triagem Masculina de Abaetetuba (CTMABT), acusado dos crimes insertos no art. 147, do CP c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 contra sua ex-companheira Francilene Pantoja Caldas.

Sustenta que o
paciente não fora intimado acerca das medidas protetivas impostas à suposta vitima
(sua ex-companheira) e, portanto, não poderia haver seu descumprimento.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: dependente químico, que estava sob efeito de substância entorpecente ao abordar a vítima, fazendo tratamento desde o dia 04/08/2020.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-30.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 31-32 ID nº 4173091), as quais foram prestadas às fls. 35-36 (ID nº 4196938).

I
ndeferi a liminar
(fls. 39-41 ID nº 4199873).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 44-48 ID nº 4221368).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, no dia 29/09/2020, o paciente fora preso em flagrante delito em Barcarena/PA, acusado da prática do crime inserto no art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, pois, conforme se observa da denúncia (fls. 17-19 ID nº 4171869), em via pública, ameaçou de morte sua ex-companheira Francilene e sua irmã Francidalva Pantoja Caldas, com as seguintes textuais:
“Qual das duas vai morrer agora ? Escolhe aí, se eu não matar vocês agora, os caras vão me matar porque isso foi uma ordem para matar mesmo, agora eu sou o chefe e se eu não matar, o chefe superior vai me matar. Sou homicida, sangue frio, mato mesmo e depois que eu matar vocês, vou atrás do pai das tuas filhas e depois vou matar teu irmão”
. Ao perceber a movimentação estranha, um senhor não identificado que estava em uma barbearia próximo ao local, deslocou-se até onde estava a vítima, fazendo com que o paciente fosse embora. Acionados policiais militares, encontraram o paciente e, ao se proceder busca pessoal, fora encontrada, em sua mochila, documentos e um estilete.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de

indeferimento de revogação da prisão preventiva
(fls. 20-21 ID nº 4171870),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
periculosidade do paciente
, revelada pela forma como abordou a vítima e por responder a outro processo criminal por estupro contra outra vítima (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), de tal forma a denotar
risco concreto de concessão de liberdade
, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pondo em xeque
a integridade física e psíquica da vítima
, como se nota:

“Proc. N 000600382.2020.8.14.0008

R.H.

DECISO

A Defesa do réu José Carlos formulou pedido de revogaço de priso preventiva alegando. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento.

É breve o relatório. Decido.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado e persistem os motivos que justificaram a determinaço da segregaço cautelar
,
haja vista que no houve qualquer alteraço fática a dar ensejo a revogaço ou eventual substituiço por medidas cautelares diversas.

Denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao réu
.
Nesse diapaso, restou devidamente atendido o requisito exigido nos termos do art. 312 do CPP.

A certido criminal positiva de fls. 40 indica periculosidade do agente, o que somado ao teor das ameaças proferidas à vítima revela que seria temerária eventual concesso de liberdade provisória neste momento, por representar verdadeiro risco a integridade física e psíquica da vítima. Nessa senda, a imposiço de medidas cautelares no se mostram adequadas, para corroborar com o entendimento deste Juízo, é válido destacar a
deciso do TJE-RS, in verbis:

Ementa:
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
. ESTUPRO.
AMEAÇA
. VIOLAÇO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRISO

PREVENTIVA
JUSTIFICADA. Na espécie, presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do agente nos delitos cometidos contra a vítima,
sua ex-companheira, estando justificada a
priso
para garantia da ordem pública e preservaço da vítima, sobremodo, pelas circunstâncias dos crimes, evidenciando que, em liberdade, voltará a atentar contra ela.
Tratam-se de delitos graves, estupro,
ameaça
e violaço de domicílio, praticados mediante grave
ameaça
com emprego de faca,
violência
contra a vítima e com invaso de seu domicílio durante a madrugada, em descumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor daquela, que se demonstraram ineficazes.
Além disso, justificada, também, a segregaço por conveniência da instruço criminal, garantindo-se que possa a vítima, livremente, sem risco de coaço, depor em juízo.
Predicados favoráveis no afastam, nem impedem a
priso

preventiva
, uma vez presentes os requisitos que a autorizam. Para a decretaço da
priso

preventiva
bastam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que esto presentes, no cabendo, na via estreita do habeas corpus, apreciaço de alegaço de inocência que demande análise aprofundada da prova. A
priso

preventiva
tem requisitos próprios, no violando o princípio da presunço de inocência, nem configurando antecipaço de pena. A Recomendaço nº 62 do CNJ no é determinaço, nem pode ser utilizada indiscriminadamente para justificar soltura ou deferimento de medidas alternativas à
priso
, até porque os estabelecimentos prisionais têm observado, desde o início da pandemia, medidas de prevenço à covid-19. No caso, no há, nos autos, nada que indique estar o preso acometido de doença grave e/ou com patologia que lhe impeça de permanecer no cárcere ou que traga uma situaço de maior risco de contaminaço. Ausente constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084676477, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 12-11-2020)

Portanto, restando ausente os requisitos do art. 316 do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do réu JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS.

No mais, aguarde-se a apresentaço de resposta à acusaço.

Cumpra-se.

Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redaço dada pelo Provimento nº011/2009, que esta deciso sirva como, INTIMAÇO, NOTIFICAÇO/ CITAÇO E OFÍCIO.

Barcarena/PA, 26 de novembro de 2020.

BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA

Juíza de Direito Titular da em Regime de Teletrabalho”

Assinalo que, em momento algum, a autoridade coatora utilizou o descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima nos autos do processo nº 0003942-54.2020.814.0008 para subsidiar a decretação da prisão preventiva, medidas essas que o paciente, pontuo, sequer tinha sido intimado quando do atual evento delituoso, conforme as informações prestadas pelo próprio juízo singular, mas que é incapaz de infirmar o decreto combatido.

De fato, a
jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que a gravidade concreta da ação criminosa pode, sim, justificar a imposição da custódia preventiva. Isso porque a gravidade efetivamente demonstrada pela conduta do agente evidencia a sua maior periculosidade, gerando, por conseguinte, acentuado risco à ordem pública. Ademais, o fato de o paciente responder a outro processo criminal é situação que indica sua contumácia delitiva, colocando também em sério perigo o meio social.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência:

Habeas corpus. Ameaça de morte. Âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Prisão preventiva que se mostra, por ora, necessária. Constrangimento ilegal não caracterizado. Determinação ao juízo a fim de que imprima celeridade ao processo, designando audiência de instrução e julgamento com a prioridade que o caso demanda. Ordem denegada, com determinação.

(TJ-SP - HC: 22646227520208260000 SP 2264622-75.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 30/11/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020)

HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DAS COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. SUPERADO. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO CAUTELAR. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO SEGREGATÓRIO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. NÃO ACOLHIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RELATOS DE AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇA DE MORTE. PACIENTE QUE RESPONDE A MAIS 03 (TRÊS) PROCESSOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. SUPREMACIA DO BEM JURÍDICO CONCRETAMENTE AMEAÇADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-AL - HC: 08063418020208020000 AL 0806341-80.2020.8.02.0000, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/01/2021